Tribunal: TJMT
Processo: 1016309-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
AVANT CRED SECURITIZADORA S/A
AGRAVADO(S):
JOSÉ DE MELLO - ME
AGRAVADO(S):
JOSÉ DE MELLO
AGRAVADO(S):
LEILA REGINA ULSENHEIMER DE MELLO
AGRAVADO(S):
JAILDSON AGUIAR ALMEIDA JUNIOR
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AVANT CRED SECURITIZADORA S/A contra a decisão proferida na Execução por quantia certa com tutela de urgência no 1002791-06.2020.8.11.0045 ajuizada por JOSÉ DE MELLO – ME e OUTRO(S) que indeferiu o pedido de arresto de bens dos executados para a garantia do débito exequendo.
Narra a agravante que ajuizou ação de execução em face dos agravados para o recebimento do crédito estampado no Termo de Confissão de Dívida (Ref. Declarações de Recebimento e Adesão ao Contrato de Cessão de Crédito no 392, 407, 421, 556, 588, 748 e 826 e Contrato de Cessão de Direitos de Crédito, responsabilidade solidária e outras avenças no 60.), no valor original de R$756.000,00 que, atualizado, corresponde a R$835.535,07.
Relata que ao tomar ciência de que os agravados estariam envolvidos em crimes financeiros, lavagem de dinheiro e estelionato com intuito exclusivo de ocultar/dilapidar seu patrimônio para fraudar seus credores, tratou de pedir o imediato arresto de bens para garantir, previamente, a preservação de bens dos devedores que pudessem satisfazer seu crédito ao final.
Inconformada com o indeferimento de tal pedido pelo juízo sob a justificativa de que não estaria presente o perigo de dano, na medida em que pendente da efetiva apuração policial, sustenta a credora que a tutela para o arresto provisório não depende da convicção definitiva de mérito, não havendo que se esperar a conclusão do inquérito pois isso frustraria a eficiência da prestação jurisdicional.
Assevera que os fatos envolvendo ocultação e dilapidação de patrimônio são extremamente dinâmicos, devendo o Judiciário se antecipar a esta situação, ou seja, preveni-la, e não aguardar que ela ocorra para depois tentar revertê-la.
Alega que, em petição de Emenda à Inicial (ID. 34017428), noticiou nos autos os desdobramentos do Inquérito Policial, juntando como documentos novos os depoimentos da agravada LEILA REGINA ULSENHEIMER DE MELLO (ID. 34017942), e de seu marido, o também agravado JOSÉ DE MELLO (ID. 34017947), os quais evidenciariam a) a confissão da dívida exequenda; b) a simulação do negócio; c) a falta de capacidade de pagamento (insolvência).
Aduz que, além da dívida exequenda, pendentes ainda outros 05 (cinco) processos na comarca de Montes Claros – MG (PJE 5010432-20.2020.8.13.0433; 500936 4-35.2020.8.13.0433; 5009311-54.2020.8.13.0433; 5008346-76.2020.8.13.0433 e 5006954- 04.2020.8.13.0433) cobrando dívidas vencidas do agravado JAILSON AGUIAR DE ALMEIDA JUNIOR, os quais somam um débito de R$1.276.895,50, sem contar as respectivas custas processuais que terão de pagar.
Argui que além de ter juntado à inicial comprovante de buscas por imóveis dos agravados que pudessem garantir a sua solvência, todas elas infrutíferas, não se conhece outros bens das partes para satisfazer o débito exequendo em caso de alienação forçada.
Propala que o co-devedor JAILSON AGUIAR ALMEIDA JUNIOR tem facilidade na operação de criptomoedas, o que tornaria ainda mais evidente a sua facilidade em se desfazer de seu patrimônio.
Por fim, defende a exequente estarem presentes os requisitos para o arresto de valores, o que pleiteia em sede de antecipação da tutela recursal.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque, segundo leciona EDUARDO TALAMINI, “o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.” (in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)em princípio, a existência de apontamentos em nome de alguns dos executados perante na SERASA conquanto traga aos autos.
No caso, inúmeros elementos probatórios evidenciam a conveniência do arresto de tantos bens dos executados quantos necessários para a satisfação do crédito exequendo, os quais se depreendem da:
i) a instauração de Inquérito Policial para apurar possíveis crimes patrimoniais e outras fraudes, supostamente perpetrados pelo executado JOSÉ DE MELLO (ID. n. 53070473 - Pág. 129/132);
ii) os cinco processos em curso em desfavor do co-executado JAILSON AGUIAR DE ALMEIDA JUNIOR perante a Justiça mineira (PJE 5010432-20.2020.8.13.0433; 5009364-35.2020.8.13.0433; 5009311-54.2020.8.13.0433; 5008346-76.2020.8.13.0433 e 5006954-04.2020.8.13.0433);
(iii) as certidões cartorárias de ID. n. 53070473 - Pág. 167/168 evidenciando que nem JOSÉ DE MELLO e tampouco LEILA REGINA ULSENHEIMER DE MELLO, têm qualquer imóvel na comarca de origem capaz de garantir a dívida exequenda;
(iv) as consultas perante a SERASA Experian, que demonstram que os scores indicam uma alta chance percentual de estes não pagarem suas contas, chegando alguns deles a 99% de chance de inadimplemento de suas dívidas em dia;
(v) os indícios de que contrato que justificou a antecipação dos recebíveis do crédito exequendo (qual seja, um contrato de prestação de serviços de publicidade havido entre a empresa executada JOSÉ DE MELO-ME e empresa DIAGONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) decorrera de fraude; e
(vi) a confissão de JOSÉ DE MELO, perante a autoridade policial, que quase metade dos valores confiados pela agravante à sua empresa, ao invés de serem destinados à efetiva contratação de serviços de publicidade, foram, na verdade, emprestados a JAILSON AGUIAR DE ALMEIDA JUNIOR, em claro desvio de finalidade.
Desta feita, defiro a liminar recursal para determinar o arresto/bloqueio provisório de tantos bens quantos bens dos executados quantos necessários para a satisfação do crédito exequendo, inclusive via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e CNIB – Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens, nos moldes pretendidos.
Intimem-se todos os executados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora